Tribunal: TJDFT
Processo: 0708197-70.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708197-70.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: NURIA SPA CENTRO DE ESTETICA LTDA. APELADO: LUCIANA PERCILIANO DE OLIVEIRA DESPACHO Em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a embargada Luciana Perciliano de Oliveira para, no prazo de 05 (cinco) dias, oferecer contrarrazões aos embargos de declaração de ID n° 63576916, com fulcro no art. 1.023, §2°, do Código de Processo Civil. Posteriormente, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 7 de outubro de 2024 15:12:41. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora